Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-69.2020.8.11.0079
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000258-69.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Enquadramento, Promoção / Ascensão, Diárias e Outras Indenizações, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRENTE), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (REPRESENTANTE), SAYMONN NEVES DE JESUS - CPF: 018.705.631-58 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000258-69.2020.8.11.0079

Polo Ativo

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

Polo Passivo

SAYMONN NEVES DE JESUS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA. PROGRESSÃO VERTICAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. TEMA 1.075/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo município de Bom Jesus do Araguaia contra sentença de parcial procedência para:
a)
reconhecer o direito da parte requerente às promoções verticais (ao nível I desde 17 de dezembro de 2013, ao nível II desde 17 de dezembro de 2016 e ao nível III desde 17 de dezembro de 2019);
b)
reconhecer o direito do autor aos 12% adicionais na remuneração por tempo de serviço;
c)
determinar que o município promova a elevação do servidor a partir do reconhecimento das promoções verticais e
d)
condenar o município ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a ocorrência de prescrição, a inexistência de avaliação de desempenho funcional e a não realização de análise de impacto orçamentário, o que impediria a promoção do servidor.

3. Nos casos de obrigação de trato sucessivo não enseja a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o requerimento administrativo (22/3/2014), conforme já estabelecido na origem (Súmula 85/STJ).

4. Não configura fato impeditivo para progressão vertical do servidor público a não realização de avaliação de desempenho funcional, por se tratar de responsabilidade do município (TJ-MT,
N.U 1013111-11.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

5. A Administração Pública não pode se escusar de efetivar a promoção, quando preenchidos os requisitos legais, sob o argumento de indisponibilidade orçamentária para tal, pois se trata de direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal (Tema Repetitivo 1.075/STJ).

6.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento serve de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária - art. 27, Lei n. 12.153/2009).

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995 - aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009).

10. Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 236 da CNGC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023